Tribunal: TJMT
Processo: 1005096-72.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005096-72.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JOSE VALDERI STEFFENS - CPF: 757.987.279-04 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que o requerente deu causa ao ajuizamento da ação.

II -
Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao reembolso das despesas médicas e suplementares do seguro DPVAT, descabida a alegação de sucumbência mínima.

III - Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

IV. A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança das Despesas Médicas e Suplementares do Seguro Obrigatório – DPVAT, de nº 1005096-72.2020, ajuizada por JOSÉ VALDERI STEFFENS, julgou procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 1.471,16 (mil quatrocentos e setenta e um reais e dezesseis centavos), corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este último arbitrado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

A seguradora alega que houve irregularidade na distribuição do ônus sucumbencial, haja vista que a questão só se tornou litigiosa porque o recorrido ajuizou a ação em apreço.

Fala que a documentação encartada na inicial não comprova a tentativa de recebimento da cobertura securitária na seara administrativa.

Fala que a parte recorrida sucumbiu na maior parte do seu pedido, logo, deve ser obrigada a arcar com o pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios.

Afirma que, como houve a condenação em quantia certa (R$ 1.471,16), os honorários de sucumbência devem ser arbitrados no patamar de 10 a 20% sobre o valor da condenação.

Posto isso requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 73504962.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A Porto Seguro alega que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade do apelado, uma vez que a questão só tornou litigiosa em razão dele ter ajuizado a presente demanda.

Destaca que a documentação que instruiu a inicial não comprova que o requerente tentou receber a cobertura securitária pela via administrativa.

Sem razão a apelante, pois, da análise dos autos foi possível constatar que o requerente deu entrada no pedido administrativo e, somente depois de passados mais de 30 (trinta) dias, ajuizou a presente demanda. (ID. 73503588)

A propósito:

APELAÇÃO - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS FORMULADO E DESATENDIDO - PRETENSÃO RESISTIDA - INTERESSE DEMONSTRADO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– CONDENAÇÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência.
"Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)"

(N.U 1017812-05.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO -

PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ATRIBUIÇÃO À PARTE VENCIDA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- FIXAÇÃO DO VALOR - CRITÉRIOS LEGAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.
Tendo o autor oportunizado prazo razoável para o cumprimento de seu pedido administrativo, antes do ajuizamento da Ação Cautelar, deve ser imputado ao réu a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
Contudo, em atenção ao grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido para o serviço do advogado, constata-se que a verba honorária foi fixada em patamar desproporcional e em desconformidade com tais critérios legais, de modo que deve ser minorada para quantia que se revele mais adequada, observando-se o comando legal contido no § 4º do artigo 20 do CPC, sem comprometer a remuneração digna do profissional. Honorários reduzidos de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais), ante a baixa complexidade da causa e porque o Município apresentou toda a documentação pleiteada logo após a sua citação. (N.U 0001247-16.2013.8.11.0022, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018)

Logo, não há por onde acolher a tese aventada pela apelante de que o recorrido quem deu causa a propositura da ação.

A apelante também insiste que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade do apelado, uma vez que sucumbiu em maior parte do seu pedido.

Mais uma vez, sem razão a apelante.

Isso porque, embora a seguradora tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (R$ 1.471,16) do
quantum
pleiteado (R$ 2.700,00), isso por si só, não caracteriza sucumbência mínima da requerida, uma vez que a causa de pedir do autor, que envolve o reembolso das despesas médicas e suplementares do seguro obrigatório dpvat, foi integralmente atendida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA –
CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
– RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZAÇÃO – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - OBSERVÂNCIA DOS §§ 2º E 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora.
(...) (N.U 1012890-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

No que diz respeito à necessidade de se estabelecer honorários advocatícios entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, novamente, sem razão a apelante.

Isso porque, como a condenação, na espécie, se deu no diminuto valor de R$ 1.471,16 (mil quatrocentos e setenta e um reais e dezesseis centavos), os honorários advocatícios, ainda que fixados no patamar máximo de 20%, corresponderiam a apenas R$ 294,23 (duzentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos), o que seria irrisório e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser, como de fato estão, arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO -

VIABILIDADE - ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Entretanto,
é notório que
para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar
as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO,
DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO
, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Assim, diante de todo contexto, vejo que a matéria em questão, indenização do seguro obrigatório DPVAT, não demonstrou tamanha complexidade a ponto de ser arbitrada verba de sucumbência no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara,
a condenação ao pagamento de h
onorários advocatícios deve ser reduzida para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, reduzir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021